Tribunal: TJDFT
Processo: 0731716-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PAGAMENTO POR AVÓS. NATUREZA SUBSIDIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença em ação de alimentos e manteve a execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa e violação ao contraditório pela advertência judicial que limitou novas alegações; (ii) estabelecer se os pagamentos realizados pelos avós podem extinguir ou compensar a obrigação alimentar do genitor, reduzindo o valor executado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada apenas reconheceu a preclusão quanto à matéria já apreciada, sem impedir a juntada de documentos ou a análise de fatos novos em sede própria. O agravante teve oportunidade de apresentar impugnação e embargos, não havendo supressão do direito de defesa. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA.
4. Os alimentos são prestações que objetivam atender às necessidades vitais e sociais básicas do necessitado, tais como, saúde, educação, alimentação, vestuário, habitação, lazer, dentre outras.
5. A obrigação alimentar dos avós possui natureza subsidiária e complementar, não substituindo a obrigação principal dos pais, conforme Súmula 596 do STJ.
6. O pagamento por terceiros não exonera o genitor nem autoriza compensação na execução, à luz do art. 1.707 do CC, que veda compensação de débitos alimentares.
7. A decisão colegiada em habeas corpus apenas afastou a prisão civil diante da ausência de urgência do débito, sem reconhecer a extinção da obrigação principal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento:“1. A advertência judicial que reafirma a preclusão não configura cerceamento de defesa. 2. A obrigação alimentar dos avós é subsidiária e complementar, não podendo extinguir ou compensar a obrigação do genitor na execução."
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, 1.695 e 1.707; CPC, art. 528 § 2o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2047133, 0722740-65.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/09/2025, publicado no DJe: 30/09/2025; Acórdão 1883227, 0711990-38.2024.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/06/2024, publicado no DJe: 09/07/2024; etc.